Tribunal: TJDFT
Processo: 0000424-19.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame, em que o réu foi detido logo após o delito em seguida a breve perseguição na posse do bem subtraído.
1.1. In casu, as vítimas foram categóricas ao narrar que os apelantes, durante a prática do delito, adotaram postura intimidatória, bem como 1 dos acusados simulou estar portando arma de fogo, objetivando causar temor nos ofendidos, o que é suficiente para configurar a elementar da grave ameaça exigida no crime do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
2. Incabível a desclassificação do crime de roubo majorado para o de furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso IV do Código Penal), quando demonstrado nos autos que houve grave ameaça, consistente na simulação de emprego de arma de fogo.
3. Considerando a pena concreta e a valoração positiva da maioria das circunstâncias judiciais, impõe-se o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2o, “b” e § 3°, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para modificar o regime de início do cumprimento da pena.